Tribunal: TJDFT
Processo: 0711618-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711618-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FARMACOTECNICA INST DE MANIPULACOES FARMACEUTICAS LTDA AGRAVADO: SEBASTIAO ARIONE DA SILVA D E S P A C H O Vistos, etc. No cotejo detido dos autos de origem, apura-se que o Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, em 05/05/2021, por meio da decisão de ID 9079808045 dos autos de origem, autorizou a adjudicação do bem pelo credor, nos seguintes termos: “Vistos etc., O exequente pede a adjudicação dos direitos aquisitivos que recaem sobre a Loja 54, localizada no SRE/SUL - Cruzeiro Center, Bloco A, Cruzeiro Velho/DF, registrado sob a matrícula 13264, do Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do DF. Com razão o exequente quanto a penhora ter recaído sobre os direitos aquisitivos e não sobre os direitos possessórios como fora requerido. Conforme decisão de id 51032123 e Termo de Penhora, essa recaiu sobre os direitos aquisitivos – id 52537253. É possível a adjudicação sobre direitos aquisitivos. A proprietária do imóvel, Nilza Redozina de Araújo, foi intimada da penhora e compareceu aos autos para informar que não tem interesse sobre o imóvel em questão, cujos direitos foram transferidos ao executado. Assim, o executado é detentor dos direitos que recaem sobre o imóvel, podendo esses direitos ser adjudicados pelo credor. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO. DIREITOS AQUISITIVOS. BEM IMÓVEL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de imediata adjudicação, pela recorrente, dos "direitos aquisitivos" relativos ao bem imóvel destacado pela ora agravante, nos moldes do art. 835, inc. XII, do CPC. 2. Percebe-se que não há efetivamente motivo que possa afastar a pretendida adjudicação dos referidos "direitos", pois estão presentes os requisitos previstos no art. 876 do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1278598, 07130447820208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 11/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. ARROLAMENTO. ÚNICO HERDEIRO. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO. BEM IMÓVEL PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO. ADJUDICAÇÃO DOS DIREITOS AQUISITIVOS. PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. 1. Na hipótese em que se busca a sucessão de bem imóvel pendente de regularização é possível que o pedido de adjudicação recaia sobre "eventuais direitos aquisitivos sobre o bem". Todavia, faz-se necessário que a parte requerente faça prova da existência da relação jurídica do autor da herança com o titular do imóvel pretendido. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1238191, 00096293320178070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 15/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, com supedâneo no art. 876 CPC, o bem penhorado pode ser adjudicado pelo credor. Em cumprimento ao que determina o art. 876, § 1o, fica o executado intimado sobre o requerimento de adjudicação.” Diante desse fato novo e em respeito ao princípio da não surpresa (CPC, arts. 7o, 9o e 10), INTIME-SE A PARTE AGRAVANTE PARA, NO PRAZO RAZOÁVEL DE 5 (CINCO) DIAS, MANIFESTAR SE PERSISTE SEU INTERESSE RECURSAL NO CASO VERTENTE, eis que o conteúdo da nova decisão eventualmente abarca e repercuti no deslinde dessa controvérsia. Advirta-se, por oportuno, que seu silêncio implicará no reconhecimento da falta de interesse recursal posterior, e, por consequência, no não conhecimento desta pretensão reformatória. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator